Tribunal: CARF
Processo: 10865.003963/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003963/2008-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
GALZERANO INDÚSTRIA DE CARRINHOS E BERÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado, lavrado contra a empresa em epígrafe, referente a
contribuição social previdenciária decorrente da glosa de compensação efetuada irregularmente.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 18/21, que:
 A Impugnante obteve através do processo n° 95.1105310-8, decisão
judicial, para compensar os valores recolhidos indevidamente nos termos
dos artigos 3°, inciso I, da Lei 7.787/89 e artigo 22, inciso I, da Lei
8.212/91, sem o limite estabelecido no § 3o do artigo 89 da Lei 8.212/91,
corrigidos monetariamente pelos mesmos índices utilizados pela
Previdência Social para atualizar seus créditos, com a inclusão dos
percentuais de expurgo inflacionário no período de 03 a 05/1990 e
02/1991.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003963/2008-12
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003963/2008-12

 Que em decorrência do processo judicial, a empresa era possuidora de
crédito, no período de 09/1989 a 11/1994, cujos valores originais foram
atualizados, conforme planilha anexa às fls. 21/23.
 Os valores atualizados pela auditoria fiscal divergiram dos calculados pela
empresa, dessa forma, foram glosados os valores compensados em parte
da competência 09/2002, e das competências 10/2002, 11/2002 e 13/2002.
 A presente autuação substitui a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD n° 35.517.452-9, de 15/08/2003, tornada NULA em
decorrência de vício de forma, pela 4a CaJ/CRPS, através do acórdão n°
163, de 27/01/2006.
Foi apresentada impugnação às fls. 36/44, na qual o contribuinte alega que o
lançamento é nulo por decisão do CRPS, que ocorreu a decadência, que seus cálculos estão
corretos, que a fiscalização não explicou como chegou aos seus cálculos e que a falta de clareza
dificulta a defesa.
Foi proferido o Acórdão 12-53.128 - 10a Turma da DRJ/RJ1, fls. 66/71, que
julgou improcedente a impugnação. Entendeu a DRJ que o lançamento anterior foi anulado pelo
CRPS por vício formal.
Cientificado do Acórdão em 7/2/2011 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 74), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/2/2011, fls. 75/95, que contém em síntese:
Informa que obteve judicialmente o direito à compensação e que a fiscalização
apurou o valor do crédito diferentemente do contribuinte. Que o lançamento anterior foi anulado
pelo CRPS e que essa decisão é definitiva e de última instância.
Alega que a decadência é quinquenal.
Aduz que a fiscalização não demonstrou como chegou aos valores que divergem
dos do recorrente e que não houve a descrição da fundamentação legal, havendo cerceamento do
direito de defesa, pois não restou esclarecida a infração cometida. Afirma que realizou seus
cálculos com estrita obediência à decisão judicial.
Argumenta ser inexigível os juros de mora sobre o débito corrigido, como foi feito
pela fiscalização.
Entende ser inexigível a multa de ofício em face da denúncia espontânea.
Diz anexar a planilha demonstrativa dos seus cálculos, conforme decisão judicial,
afirmando ser necessária prova pericial.
Alega que houve excesso de exação.
Pede para que seja anulado o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
No recurso, o contribuinte junta planilhas, nas quais diz demonstrar seus cálculos.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003963/2008-12

Na comparação da planilha do contribuinte com a da fiscalização, já se depara
com uma primeira divergência: a planilha do contribuinte se inicia na competência
setembro/1989 e a da fiscalização se inicia em outubro/1989. Na competência outubro/1989 o
contribuinte apura o valor de R$ 3.193,78 de crédito a compensar, enquanto a fiscalização apura
R$ 3.096,59. Tal divergência se verifica nas competências seguintes.
Sendo assim, para que não haja equívocos no julgamento do presente processo,
voto por converter o julgamento em diligência, para que a DRF de origem:
a) Junte/anexe aos autos cópia do processo que contém a NFLD anulada.
b) Explique o porquê de não ter sido considerada a competência set/1989 nos
cálculos.
c) Verifique os cálculos apresentados pelo contribuinte, cotejando-os com os
feitos pela fiscalização, indicando o provável motivo das divergências
encontradas.
d) Junte aos autos a planilha do excel (arquivo não paginável) contendo os
cálculos realizados, com a indicação dos índices utilizados e valores
encontrados.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 125
DF CARF MF
Original